Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-10.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – confissão judicial – validade – depoimento policial imputando ao acusado a conduta delituosa – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – confissão judicial – validade – depoimento policial imputando ao acusado a conduta delituosa – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TIPO SUBJETIVO – confissão judicial – quantidade de droga incompatível – dinheiro – balança de precisão e denúncia dando conta da traficância.
PENAS – base no mínimo – mantença, ausente recurso ministerial – natureza das drogas que deveria ter sido considerada – segunda fase – atenuante da confissão – pena que não poderá ficar aquém do mínimo legal – terceira fase – causa de aumento – mantença – impossibilidade de fixação do redutor – reprimenda mantida.
REGIME – semiaberto – impossibilidade de aplicar regime menos gravoso – regime fechado deveria ter sido aplicado – mantença do semiaberto ante a ausência de recurso ministerial – improvimento ao recurso defensivo.